Tribunal: STF
Processo: Rcl 89034
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por SERVMED Saúde Ltda. em face de acórdão proferido pela Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do Processo nº 0011046-02.2012.8.24.0008, em que figura como beneficiário João Vicente Aires Leite.

Narra a reclamante que a demanda de origem foi ajuizada pelo beneficiário de plano de saúde visando ao reembolso de despesas relativas a tratamento médico não coberto contratualmente, bem como à condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais. Sustenta que o contrato firmado entre as partes data de 1995, portanto anterior à vigência da Lei nº 9.656/1998, e contém cláusula expressa de exclusão do procedimento médico discutido nos autos.

Relata que o juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, entendimento posteriormente mantido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sob o fundamento de que a operadora não teria comprovado ter oportunizado ao consumidor a migração ou adaptação do contrato às regras da Lei nº 9.656/1998, circunstância que autorizaria a incidência da referida legislação ao contrato celebrado antes de sua vigência.

Contra o acórdão, a operadora interpôs recurso extraordinário, alegando violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 123 da repercussão geral (RE 948.634/RS), segundo a qual as disposições da Lei nº 9.656/1998 somente se aplicam aos contratos celebrados após sua vigência ou àqueles que tenham sido posteriormente adaptados ao novo regime jurídico. 

O 3º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, contudo, negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, ao entender que o acórdão recorrido estaria em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 123. Interposto agravo interno, a Câmara de Recursos Delegados manteve a decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 

A reclamante sustenta que o Tribunal de origem interpretou equivocadamente o alcance do precedente firmado pelo STF, pois o acórdão recorrido teria aplicado retroativamente a Lei nº 9.656/1998 a contrato celebrado antes de sua vigência e não adaptado ao novo regime, em afronta à tese fixada no Tema 123. 

Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada, bem como, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação, a fim de cassar os atos decisórios proferidos pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e determinar novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário ou o seu regular processamento. 

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 9):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 123 DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 123 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em se verificar a adequada aplicação do precedente no caso concreto.
3. Discussão acerca da aplicação de lei nova sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso não aponta qualquer circunstância que justifique a não incidência do precedente.
5. As disposições da Lei n. 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno conhecido e desprovido.”

Cito, ainda, os fundamentos do acórdão reclamado (eDoc. 9):

“No caso concreto, é forçoso observar que a decisão do Colegiado não destoa das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, conforme esclarecido no julgamento dos embargos de declaração (evento 48, RELVOTO1):
Com efeito, embora a embargante sustente que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao aplicar a Lei n. 9.656/98, sem ter reconhecido a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 123 da repercussão geral, tal alegação não encontra respaldo na decisão embargada.
O acórdão foi claro ao consignar que a incidência da referida legislação decorreu da ausência de comprovação, por parte da operadora, de que teria oportunizado ao contratante a migração ou adaptação do plano às novas regras, ônus probatório que lhe incumbia. Tal fundamento, inclusive, foi construído à luz do art. 35 da própria Lei n. 9.656/98 e das disposições regulatórias da ANS, não havendo qualquer distorção ou afronta ao precedente vinculante citado. Ressalte-se, ademais, a inexistência de contradição interna entre os fundamentos do voto e sua conclusão, tampouco omissão relevante a ser suprida, pois a questão da inaplicabilidade automática da lei aos contratos antigos foi analisada dentro do contexto fático-probatório dos autos. Na espécie, a controvérsia não girava em torno da retroatividade da norma, mas sim da ausência de prova de que a parte autora houvesse sido regularmente informada e instada a adaptar o plano fato que autoriza a aplicação das regras protetivas da legislação consumerista, nos moldes firmados no voto condutor.
No caso, o contrato celebrado entre as partes data de 1995, sendo anterior à vigência da Lei n. 9.656/1998. Não há nos autos comprovação de que tenha havido adaptação voluntária ao novo regime legal, tampouco há elementos que indiquem que o beneficiário tenha optado por migrar para o regime da nova legislação.
Nessa linha, a decisão agravada fundamentou-se na ausência de prova de que a operadora teria oportunizado a migração contratual. Todavia, tal exigência não encontra respaldo na tese firmada pelo STF, que expressamente afastou qualquer obrigação da operadora nesse sentido, atribuindo ao beneficiário a iniciativa da adaptação contratual.
Portanto, não há equívoco quanto ao enquadramento do paradigma no caso, motivo pelo qual o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do agravo interno e negar a ele provimento.”

A reclamante sustenta que a decisão reclamada, ao negar seguimento a recurso extraordinário, supostamente teria violado o assentado no RE 948.634 (Tema 123 - Repercussão Geral) cujas ementa e tese são a seguir transcritas:

“Tema 123 - Aplicação de lei nova sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados.
 Tese: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.”
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos. II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares.III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo. IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF.X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE 948634, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20.10.2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-274 DIVULG 17.11.2020 PUBLIC 18.11.2020, grifo nosso)

No referido julgamento, com vistas a garantir a observância do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF), restou assentado que a Lei nº 9.656/1998 é aplicável aos contratos celebrados a partir de sua vigência e aos contratos que, embora firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime. Restou expressamente vedada a aplicação da referida norma aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.

A controvérsia apreciada pelo Tribunal de origem, entretanto, foi resolvida a partir de fundamento diverso, relacionado à ausência de comprovação de que a operadora teria oportunizado ao beneficiário a migração ou adaptação contratual. Tal questão não foi objeto da tese fixada no precedente citado, o que evidencia a ausência de aderência estrita entre o caso concreto e o paradigma invocado. 

Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente